Tribunal: TJSP
Processo: 2207991-82.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inocorrência – Embargante que pretende a alteração do resultado do julgamento – Inadmissibilidade – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em grau

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inocorrência – Embargante que pretende a alteração do resultado do julgamento – Inadmissibilidade – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior, o que, "in casu", não ocorreu – Embargos rejeitados.